Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. DILIGÊNCIAS NA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A instituição financeira autora/agravada diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Embora infrutíferas as diligências, nenhuma dúvida no sentido de que a agravante tem plena ciência da localização do bem, uma vez que permanece na posse direta do veículo alienado fiduciariamente, tanto que, em sua defesa, sequer combateu a alegação de que permanece um mora junto à instituição financeira.
2. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”), cabível a intimação da ré/agravada para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. 2.1. "Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional ( )” (Acórdão 1246767, 07303023520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.